Tribunal: STJ
Processo: 1016743-64.2020.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637222 - SP (2024/0143912-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GIZA HELENA COELHO - SP166349
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: IVAN SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO SILVA TRINDADE - SP203712
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
PROCESSUAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno em agravo em recurso especial, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito combinada com
obrigação de fazer e reparação de danos morais.
2. A parte embargante alega omissão no acórdão embargado
quanto à violação ao direito fundamental de defesa, garantido
pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou todas as questões
suscitadas pelas partes de forma fundamentada, não havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. A discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47629184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9e9cde76-7f9b-4513-aec5-3b6d626a3d2d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9e9cde76-7f9b-4513-aec5-3b6d626a3d2d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637222 - SP (2024/0143912-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GIZA HELENA COELHO - SP166349
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: IVAN SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO SILVA TRINDADE - SP203712
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
PROCESSUAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno em agravo em recurso especial, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito combinada com
obrigação de fazer e reparação de danos morais.
2. A parte embargante alega omissão no acórdão embargado
quanto à violação ao direito fundamental de defesa, garantido
pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou todas as questões
suscitadas pelas partes de forma fundamentada, não havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA47395801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:32
Código de Controle do Documento: 84b15824-3904-4891-8d3b-883156f8ac72

5. A discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Open Educação Ltda
contra acórdão de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que negou provimento
ao agravo interno, assim ementado (e-STJ fl. 1.064):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA TER DIREITO AO
BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A revisão das conclusões estaduais quanto à comprovação dos
requisitos para ter direito ao recebimento do benefício demandaria
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências
vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Sustenta que não incidem as Súmulas 5 e 7/STJ. Alega que: "O
acórdão embargado incorre em omissão, pois não se manifestou adequadamente
sobre a violação ao direito fundamental de defesa, garantido pelo art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal, que assegura a todos os litigantes o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (e-STJ fl. 1.080).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 1.083-
1.086), requerendo "seja a embargante condenada nas penas de litigância de má-fé,
incidindo a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no valor
Documento eletrônico VDA47395801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:32
Código de Controle do Documento: 84b15824-3904-4891-8d3b-883156f8ac72

de 2% (dois por cento) do valor da causa, bem como a indenização prevista no artigo
81, do mesmo Diploma retromencionado" (e-STJ fl. 1.086).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões do
voto (e-STJ fls. 1.065-1.067):

A irresignação não merece prosperar.
De fato, conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, soberano na análise dos elementos
fáticos e probatórios dos autos, assim se manifestou (e-STJ, fls. 839-
842):
O apelado ajuizou esta ação declaratória c. c. indenizatória
alegando que cursou Administração na faculdade corré e esta se
comprometeu a pagar o seu Financiamento Estudantil (FIES)
desde que ele cumprisse algumas condições contratuais, em
programa intitulado “Agora você pode! Você estuda e não paga
nada”.
Diz que preencheu todos os requisitos, mas essa corré se
recusou a adimplir as parcelas do financiamento sob o
argumento de que ele descumprira o item II da cláusula sexta do
contrato, que tem o seguinte teor (cf. fls. 69/72):
“A assunção do contrato será plenamente válida e eficaz entre
as partes, desde que o aluno respeite as seguintes condições:
I) permaneça como aluno da FAPPES do início ao fim do curso
de graduação;
II) participe, a cada quinze dias, de alguma atividade social, que
deverá ser comprovada por meio declaração emitida pela
competente entidade ou organização sem fins lucrativos;
III) caso seja aluno de transferência, permaneça vinculado a
FAPPES em relação ao respectivo período necessário para
integralização do curso”.
A entidade de ensino ré, a partir desta cláusula, diz que “o Autor
deveria ter entregado o total de 96 (noventa e seis) ações
sociais, correspondente a 02 (duas) por mês e 24 (vinte e
quatro) por ano, sendo que não consta nos autos a
comprovação de realização destas 96 ações sociais.”
Essa interpretação é abusiva.
Documento eletrônico VDA47395801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:32
Código de Controle do Documento: 84b15824-3904-4891-8d3b-883156f8ac72

Embora a cláusula preveja a necessidade de participação em
ações sociais “a cada 15 dias”, não previu data limite para a
realização das atividades, nem até qual momento deveria
ocorrer a respectiva comprovação. Ela também não especifica,
por ser demasiadamente genérica, como seriam contatos os
ditos “a cada 15 dias” (o termo inicial e final) e não vedou ao
aluno a participação, por exemplo, em mais de uma atividade
por dia.
Por essas razões, não são legítimas a interpretação restritiva e a
exigência da corré requerida de “2 atividades por mês e 24 por
ano”, especialmente quando o objetivo social buscado pela
obrigação é atingido. E, havendo dúvida, “as cláusulas
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor” (cf. art. 47 do CDC e art. 423 do CC).
A exigência também se afigura abusiva - e coloca o consumidor
em manifesta desvantagem - porque permite que a entidade de
ensino exclua sua responsabilidade mesmo diante de situações
desproporcionais ou em que o não comparecimento do aluno às
atividades sociais se deu por causa justificada.
E o autor comprova que realizou mais atividades sociais do que
as 96 supostamente necessárias, ainda que em tempo inferior
ao da graduação. A cláusula foi cumprida porque atingiu seu
objetivo.
Há protocolo no 1084 indicando que o “aluno entrega para ação
96 ações de 2013 até janeiro de 2017” (cf. fl. 314).
O autor também apresentou um “relatório das atividades sociais
FIES social do curso de administração”, contendo carimbo,
assinatura e a expressão “deferido” (cf. fls. 326-327).
Há, ainda, declarações de entidades sociais que atestam o
efetivo comparecimento e trabalho voluntário realizado pelo
autor (cf. fls. 323-326).
É de se destacar que o autor atuou ativamente na “Paróquia de
São José”, que emitiu declaração de que ele trabalhou como
voluntário por 49 vezes em 2013, 49 em 2014, 49 em 2015 e 8
em 2016 (cf. fls. 323-325). Esse número supera aquele
mencionado pela ré em sua contestação (96 atividades). E o
documento tem assinatura e carimbo com a expressão
“deferido”, no canto inferior da página.
A ré não impugnou especificamente esses documentos que o
autor juntou aos autos e nem demonstrou que o comunicou
sobre eventual inadequação ou insuficiência desses documentos
para os fins do contrato, ônus que lhe cabia, nos termos do art.
373, II do CPC, art. 6o, III, do CDC e 422 do CC.
Aliás, os e-mails a fls. 337-345 comprovam que a corré realizou
o pagamento de algumas parcelas do FIES do autor e, assim,
reconheceu a sua obrigação.
Documento eletrônico VDA47395801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:32
Código de Controle do Documento: 84b15824-3904-4891-8d3b-883156f8ac72

Nesse contexto, ao contrário do afirmado pela agravante, reverter a
conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal
demandaria,
necessariamente,
a
interpretação
de
cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o
que não se admite em âmbito de recurso especial, em face dos óbices
das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão,
ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
/2015.
É como voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47395801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:32
Código de Controle do Documento: 84b15824-3904-4891-8d3b-883156f8ac72

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Diante desses conceitos e do trecho acima citado do voto aqui
embargado, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Em que pese o não acolhimento dos embargos de declaração, a sua
interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos EAREsp 782.294/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
).
18/12/2017
Pelo exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:32
Código de Controle do Documento: 84b15824-3904-4891-8d3b-883156f8ac72

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.637.222 / SP
Número Registro: 2024/0143912-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000000003543704500 10167436420208260003 3543704500
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GIZA HELENA COELHO - SP166349
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVANTE : OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GIZA HELENA COELHO - SP166349
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
AGRAVADO
: IVAN SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO SILVA TRINDADE - SP203712
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
Documento eletrônico VDA47586790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:13
Código de Controle do Documento: d3fbeb56-a5cf-4ecf-8f49-fda98a4a4cde

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OPEN EDUCACAO LTDA.
ADVOGADO
: DANILO JOSE RIBALDO - SP254509
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
GIZA HELENA COELHO - SP166349
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO : IVAN SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURÍCIO SILVA TRINDADE - SP203712
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:13
Código de Controle do Documento: d3fbeb56-a5cf-4ecf-8f49-fda98a4a4cde